Tribunal: TJMT
Processo: 1047132-16.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047132-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES PAULA - CPF: 061.142.851-23 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A comprovação do recebimento e da utilização de cartão de crédito pelo consumidor afasta a alegação de fraude e legitima a negativação por inadimplência.

2.

A inscrição regular em cadastro de inadimplentes não configura dano moral.

3.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

DAIANE RODRIGUES PAULA
, interpõe agravo interno (Id 294363396), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

BANCO INTER S.A., em contrarrazões (Id 298806351), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025